Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). TIPICIDADADE (TEMA 857 STF). DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO E DO POTENCIAL LESIVO DO OBJETO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais - LCP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, em regime semiaberto, bem como 22 (vinte e dois) dias-multa.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que a norma penal consubstanciada no art. 19 da LCP é norma penal em branco, pois ainda carece de regulamentação, e fere o princípio da legalidade, razão pela qual a conduta é atípica. Acrescenta que foi comprovada a finalidade ilícita buscada pelo apelante com o porte do canivete apreendido. Por fim, requer sua absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na (i) verificação da tipicidade da conduta descrita no art. 19 da LCP; e (ii) análise da lesividade do objeto apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contexto fático demonstra que, após o roubo de uma padaria por terceiros, o réu foi abordado em via pública, tendo os policiais localizado um canivete. Questionado, o réu afirmou que havia encontrado o objeto há pouco tempo em uma rua próxima. Tudo conforme denúncia de ID 63848092.
5. Da tipicidade da conduta. Não obstante a falta de regulamentação do porte de arma branca, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 857, recentemente, fixou a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. O entendimento assentado pelo STF corrobora a convicção do STJ (RHC 56.128/MG e AgRg no HC 592.293/SP) e a jurisprudência desta Turma Recursal (Acórdãos 1922011 e 1900709).
6. Reconhece-se, portanto, que o art. 19 da LCP prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal com relação às condições exigidas para o uso de arma branca, devendo ser analisado o contexto fático e o potencial lesivo do objeto. Na hipótese, é inegável a potencialidade lesiva de instrumento apreendido com o apelante (canivete, com alto poder lesivo), conforme fotografia de ID 63848084, pág. 3. Com efeito, o porte de canivete em zona urbana configura sua finalidade imprópria, colocando em risco a incolumidade pública. Saliente-se que, conforme jurisprudência reiterada das Turmas Recursais, é dispensável o laudo de eficiência da arma branca para a caracterização do delito, sendo suficiente o porte com potencialidade lesiva.
7. Ressalte-se, o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte do objeto com potencialidade lesiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação não provida. Sentença mantida.
9. Sem custas nem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 19.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema 857, Leading Case ARE 901623, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4.10.2024;
STJ, RHC 56.128/MG, Rel. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 10.3.2020 - Informativo no 668;
STJ, AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Joel Ilan Paciornik, 5a TURMA, j. 21.9.2021;
TJDFT, Acórdão 1922011, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 16.9.2024;
TJDFT, Acórdão 1900709, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 5.8.2024.